Tribunal: TJBA
Processo: 8061752-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061752-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL SOUSA SILVA DE CARVALHO Advogado(s): ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91) E POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DE AUXILIO ACIDENTE (B.94). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE LESÕES CONSOLIDADAS QUE GEREM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário e de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de incapacidade laboral e de sequelas que reduzissem sua capacidade para o trabalho habitual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o segurado faz jus: (i) ao recebimento de auxílio-doença acidentário no período de 20/01/2021 a 08/11/2021, mediante demonstração de incapacidade temporária para o trabalho de motoboy; (ii) à concessão de auxílio-acidente, em razão de suposta redução da capacidade laboral decorrente de sequelas consolidadas. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial, realizado por determinação do juízo de origem, atestou a ausência de limitação funcional para o exercício do labor habitual do segurado, inexistindo sinais de sequelas que configurem redução de sua capacidade laborativa. 4. A prova documental apresentada pelo recorrente, anterior à perícia judicial, não se mostra suficiente para infirmar as conclusões técnicas periciais. 5. Ausentes nos autos documentos médicos contemporâneos ou supervenientes que indiquem agravamento do quadro clínico ou retomada da sintomatologia. 6. Não comprovada a incapacidade laboral, tampouco a existência de sequelas que ensejem redução da capacidade para o trabalho, inviável a concessão dos benefícios pleiteados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Não faz jus ao recebimento de auxílio-doença ou auxílio-acidente o segurado que, submetido à perícia judicial, não demonstra incapacidade laborativa nem redução da capacidade de trabalho, não estando preenchidos os requisitos legais dos benefícios." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001460-56.2020.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003620-42.2021.8.26.0236, Rel. Des. João Negrini Filho, 16ª Câmara de Direito Público, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8061752-13.2023.8.05.0001 em que figura como apelante GABRIEL SOUSA SILVA DE CARVALHO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA, nos termos do relatório e voto da Relatora: